Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TITULARIDADE DO VEÍCULO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Banco C6 S.A. contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a divergência no registro do veículo objeto da demanda impede o prosseguimento da ação; e (II) se a ausência de demonstração da posse do bem pela parte devedora inviabiliza a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito ampara-se na ausência de prova da titularidade do veículo.
4. O veículo está registrado em nome de terceiro, o que impede que o processo prossiga rumo ao julgamento de mérito.
5. Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam que a ausência de registro do gravame e da titularidade do veículo em nome de terceiro conduz à extinção do processo, sem exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A ausência de prova da titularidade do veículo pela parte ré impede o prosseguimento válido e regular da ação de busca e apreensão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330 e 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, acórdãos 1143659, Rel. Fátima Rafael, j. 12.12.2018; 1772871, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 17.10.2023; 1865398, Rel. Fátima Rafael, j. 16.5.2024; e 1814429, Rel. Renato Scussel, j. 7.2.2024.